Tribunal: TJES
Processo: 0025973-23.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025973-23.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAUTO DE ASSIS PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. BALIZAS “CULPABILIDADE”. “CONDUTA SOCIAL”. “CIRCUNSTÂNCIAS”. “CONSEQUÊNCIAS” E “ANTECEDENTES” CORR
ETAMENTE DESVALORADAS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO VETOR “PERSONALIDADE”. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO ACUSADO RENAN DESPROVIDO. APELO DO CORRÉU ADAUTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade do processo, por ausência de realização do exame de corpo de delito
. Na sentença, a Magistrada determinou a devolução dos objetos apreendidos para os réus, mediante a apresentação de nota fiscal, pois não estão relacionados ao crime de receptação, o que torna desnecessária a realização da prova pericial, não havendo que se falar em prejuízo à defesa, pela falta do exame de corpo de delito. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de receptação qualificada (art. 180, §1°, do CP), vez que comprovada a materialidade pelo boletim unificado, auto de apreensão e relatórios de investigação, assim como a autoria, pelo depoimento da corré CRISTIANE, em que afirmou que vendeu as joias furtadas, para os acusados RENAN e ADAUTO, além do depoimento da testemunha policial civil, relatando que as investigações, demonstraram que os réus, adquiram os referidos objetos, que eram produtos de crime.

3. Na fase do art. 59, do CP, correta a desvaloração da baliza “culpabilidade”, pois a conduta dos acusados merece maior reprovação, tendo em vista o alto valor das joias recepcionadas, superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

4. A vetorial “conduta social” também é desfavorável aos acusados, pois são conhecidos por populares, por adquirirem joias de procedência ilícita, conforme relato da testemunha policial civil.

5. Correta a negativação o vetor “circunstâncias do crime”, pois os acusados, embora trabalhem numa loja no térreo do edifício, após adquirirem parte das joias, combinaram nova aquisição do restante, marcando com a corré CRISTIANE na garagem do prédio, para depois, subirem para uma sala localizada no 13º (décimo terceiro) andar, o que demonstra maior requinte na prática delitiva, objetivando a ocultação do crime.

6. A baliza “consequência” é desfavorável, pois não houve a apreensão e recuperação de nenhuma das joias recepcionadas, o que aumentou o prejuízo da família da vítima falecida.

7. O réu ADAUTO é multirreincidente, o que justifica a negativação do vetor “antecedentes”.

8. Não se admite a utilização de condenações criminais transitadas em julgado, para desabonar a vetorial “personalidade”, em desfavor do réu ADAUTO, conforme Tema Repetitivo 1077, do STJ, o que permite a redução da sua pena-base, pois indevida a negativação procedida pela Magistrada.

9. Compete ao Juízo da Execução penal, apreciar o pedido de detração.

10. Recurso do réu RENAN desprovido.

11. Apelo do acusado ADAUTO provido parcialmente, para reduzir sua pena, fixando-a, definitivamente, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, negar provimento ao recurso do réu RENAN e dar parcial provimento ao apelo do acusado ADAUTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0025973-23.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADAUTO DE ASSIS PEREIRA, RENAN RUFINO GUEDES (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205
Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214, PRISCILA DE ASSIS PEREIRA - ES26049

VOTO

Cuidam-se de
recursos de apelação criminal
, interpostos por
RENAN RUFINO GUEDES e ADAUTO DE ASSIS
PEREIRA
,

contra a sentença (fls. 681/695) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela prática do
crime de receptação qualificada
(art. 180, §1°, do CP),
o primeiro
, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, e 20 (vinte) dias-multa,
e o segundo
, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

Esclareço ainda, que a corré CRISTIANE BARRETO GOMES, foi condenada pela prática do delito de furto (art. 155, caput, do CP) às penas de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, no entanto, não interpôs recurso, e a acusada SIMONE FERLIBI, foi absolvida da imputação, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inc. IV, caput, do CP).

Há uma preliminar,
suscitada pela defesa do acusado RENAN, de nulidade do processo, por ausência do exame de corpo de delito, nos objetos apreendidos (fls. 290/293), durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Contudo, verifico que na sentença (fls. 681/695), a Magistrada determinou a devolução dos referidos objetos para os réus, mediante a apresentação de nota fiscal, pois não estão relacionados ao crime de receptação, o que torna desnecessária a realização da prova pericial, não havendo que se falar em prejuízo à defesa, pela falta do exame de corpo de delito.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito
, pretendem as defesas, a absolvição dos acusados RENAN e ADAUTO, por ausência de provas, e subsidiariamente, a fixação das penas-base, no mínimo legal, com a modificação do regime prisional, e a realização da detração penal.

Narra

a denúncia
que, no dia 08 de agosto de 2018, os corréus CRISTIANE e SIMONE, subtraíram as joias da vítima falecida SIMONE VENTURINI TONANI, e as venderam para os denunciados ADAUTO e RENAN, que as adquiriram em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, mesmo sabendo ser produto de crime.

Descreve a peça acusatória, que no dia do fato, a ré CRISTIANE estava trabalhando de faxineira, no apartamento da mãe da vítima, localizado no bairro Praia da Costa, em Vila Velha-ES, quando encontrou as joias, em cima de um armário, subtraindo-as.

Ato contínuo, foi ao encontro da corré SIMONE no centro de Vitória-ES, onde separaram as joias em 02 (dois) lotes, e decidiram vendê-las.

No dia seguinte (09/08/2018), levaram parte das joias até uma joalheira, situada na Av. Princesa Isabel, no centro de Vitória-ES, onde trabalham juntos os acusados RENAN e ADAUTO, que as compraram, pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em espécie.

Percebendo a qualidade e os valores reais das joias, o acusado RENAN, perguntou para corré CRISTIANE, se ela não teria mais, momento em que deu seu telefone, para combinarem uma nova aquisição.

No dia 10 de agosto de 2018, a corré CRISTIANE entrou em contato com o acusado RENAN, tendo este marcado de se encontrarem na garagem do prédio da loja, para depois subiram até uma sala localizada no 10º (décimo) andar, que era utilizada pelo réu ADAUTO, onde adquiriram o restante das joias, pelo valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em relação aos pedidos absolutórios
, vislumbro que
a materialidade
delitiva está comprovada pelo boletim unificado (fls. 10/12), auto de apreensão (fls. 32) e relatórios de investigação (fls. 337/339 e fls. 361/362).

De igual modo,
a autoria
está demonstrada, pelo interrogatório judicial da corré CRISTIANE (fls. 614/615), onde confirmou que vendeu as joias furtadas, para os acusados RENAN e ADAUTO, sendo que em momento algum, solicitaram qualquer documento de propriedade.

A testemunha policial civil WALESKA ALEXANDRA PAGANI (fls. 589/590) também narrou que as investigações demonstraram, que os réus RENAN e ADAUTO adquiriram as joias subtraídas pela corré CRISTIANE.

Dessa forma, tenho que restou configurado o crime de receptação qualificada, pois comprovado o crime antecedente de furto, e a sua vinculação com as joias, sendo certo, que os acusados, no exercício de atividade comercial de ourives, sem a cautela e o amparo documental esperado, adquiriram produtos de crime.

E mais, embora tivessem pleno conhecimento do valor real das joias, a aquisição, ocorreu por preço ínfimo, o que também demonstra que sabiam da procedência ilícita dos bens.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do
STJ
:

“(...) 1. Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta.
O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum.
(...)’ (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 778.738/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de 16/3/2023.)

Prosseguindo, pretendem as defesas que,
na fase do art. 59, do CP,
as penas-base sejam fixadas no mínimo legal.

No que se refere ao acusado RENAN, embora não tenha sido utilizada a melhor técnica, em reforço argumentativo, reputo correta a negativação dos vetores
“culpabilidade”, “conduta social”, “circunstâncias” e “consequências”
, com fixação da pena-base, em 04 (quatro) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

Isto porque, a conduta do acusado merece maior reprovação, tendo em vista o alto valor das joias recepcionadas, superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que justifica a desvaloração da baliza “culpabilidade”.

A vetorial “conduta social” também é desfavorável, uma vez que o réu, tem o costume de adquirir joias de procedência ilícita, sendo conhecido por populares, em razão do exercício de tal atividade, conforme relato da testemunha policial civil WALBERT MARCOS FERREIRA (fls. 520/verso).

De igual modo, merece negativação o vetor “circunstâncias do crime”, pois o acusado, embora trabalhe numa loja no térreo do edifício, após adquirir parte das joias, combinou nova aquisição do restante, marcando com a corré CRISTIANE na garagem do prédio, para depois, subirem para uma sala localizada no 13º (décimo terceiro) andar, o que demonstra maior requinte na prática delitiva, objetivando a ocultação do crime.

A baliza “consequência” deve ser mantida como desfavorável, pois não houve a apreensão e recuperação de nenhuma das joias recepcionadas, o que aumentou o prejuízo da família da vítima falecida.

Indo adiante, no que se refere ao réu ADAUTO
, além das vetoriais acima descrita, que foram igualmente negativadas, a Magistrada ainda negativou as balizas
“antecedentes” e “personalidade”
, estabelecendo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa.

Quanto aos vetores “culpabilidade”, “conduta social”, “circunstâncias” e “consequências do crime”, mantenho a desvaloração procedida pela Magistrada, pelos motivos já expostos.

Por sua vez, também é desfavorável a vetorial “antecedentes”, em razão da multirreincidência do réu ADAUTO (fls. 710/716), devendo ser observado que a Magistrada, não aplicou aludida agravante (art. 61, inc. I, do CP), na etapa intermediária, eis que utilizou as condenações, com trânsito em julgado, na primeira fase dosimétrica.

Contudo, tenho que o vetor “personalidade” foi equivocadamente negativado, pois
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
” (
Tema Repetitivo 1077, do STJ
).

Desse modo, adotando-se a mesma fração aplicada pela Magistrada,
reduzo a pena-base do réu ADAUTO, para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, tornando-a definitiva
, já que nas etapas seguintes, não foram consideradas, na sentença, causas de majoração ou mitigação da reprimenda.

Em razão da quantidade de pena
, deve ser mantido o regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Por fim, em relação ao pedido de
realização da detração penal,
formulado pelo réu ADAUTO, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENT
O ao recurso do acusado RENAN RUFINO GUEDES.

Por sua vez,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do réu ADAUTO DE ASSIS PEREIRA, para reduzir a reprimenda imposta, na forma acima delineada.

Outrossim, mantendo a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso de RENAN RUFINO GUEDES e dar parcial provimento ao recurso de ADAUTO DE ASSIS PEREIRA.